Tribunal: TJDFT
Processo: 0009046-89.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009046-89.2015.8.07.0010 AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. AGRAVADOS: HELTON CHARLEI GOMES TEIXEIRA, FABMIX TRANSPORTES EIRELI, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, C. F. R., IRISMAR APARECIDA FIDELIS REPRESENTANTE LEGAL DE C. F. R.: IRISMAR APARECIDA FIDÉLIS DESPACHO CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal diz respeito à nova qualificação jurídica dos fatos, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018